Tribunal: TJSP
Processo: 2190033-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Telefonia
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-05
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:
*Agravo Interno – Interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo ao agravo – Recurso prejudicado.

Agravo de Instrumento – Insurgência quanto à fixação de multa por descumprimento de ordem judicial – Questão que não mais comporta discussão, pois, já decidida em sede de agravo de instrumento, com Acórdão transitado em julgado – Tese também já analisada e rejeitada em sede de

Ementa:
*Agravo Interno – Interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo ao agravo – Recurso prejudicado.

Agravo de Instrumento – Insurgência quanto à fixação de multa por descumprimento de ordem judicial – Questão que não mais comporta discussão, pois, já decidida em sede de agravo de instrumento, com Acórdão transitado em julgado – Tese também já analisada e rejeitada em sede de apelação, que aguarda julgamento de embargos de declaração – Recurso improvido.*